Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713124-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY TOUGUINHA NEVES MEDINA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 45602544) que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica, o custeio e o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE à SUELY TOUGUINHA NEVES, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O embargante afirma que tem envidado esforços para cumprir a r. decisão judicial, no entanto existem procedimentos legais a serem seguidos. Alega que além de não trazer proveito à parte Autora e violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa não dará efetividade à decisão. Aduz que não observou o princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no art. 805, CPC, sendo certo que, nos termos do permissivo do parágrafo único, o Distrito Federal pode indicar outro meio menos oneroso para o Réu e mais proveitoso para o Autor e, no caso, indica o bloqueio de valores para sequestro de verba pública. Requer sejam conhecidos e providos os embargos para manifestação desse i. Juízo acerca desse tópico para excluir a multa e conceder prazo razoável para cumprimento da decisão. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material). Na hipótese, não vejo existência do vício elencado pelo embargante, uma vez que a fundamentação da decisão embargada se mostra clara, estando este devidamente fulcrado na legislação e posicionamento jurisprudencial que se entende aplicável à espécie. O propósito de imposição de multa é justamente compelir o cumprimento da obrigação pelo agravado, e seu valor deve ser arbitrado de forma proporcional. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos. Pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. Ou seja, com a fixação das astreintes, o cumprimento da obrigação deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento e o pagamento da multa. Esta Corte já se manifestou pela impossibilidade de substituição da cominação de multa diária pelo sequestro de verbas públicas, porquanto este não atende à finalidade preventiva, atendo-se a recuperar o valor que seria gasto pelo ente público com o adimplemento da obrigação imposta. Confira-se: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente." (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. "Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida." (Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. (...) (Acórdão 1284474, 07018031020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Ademais, não há que se falar em omissão na decisão quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, na medida que restou claramente estabelecido o prazo de 10 (dias). Este não se revela exíguo, mormente quando o agravante não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado. Assim sendo, não vislumbro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material que venha a justificar a mudança da decisão, uma vez que esta alteração só é aceita quando encontra eco no primado da excepcionalidade. Pelo exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 17:43:18. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada